Tribunal: TCU
Processo: 042.807/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1164/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4814/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 5/8/2025, Ata 27/2025, relativamente ao subitem "9.2", de modo que na primeira linha da coluna "Valor histórico (R$) " constante da tabela referente ao débito objeto da condenação imposta por meio da decisão acima mencionada, onde se lê: "2", leia-se: "7.000,00", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.807/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vinicius Donnover Gomes (XXX.806.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goiatins - TO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.